Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DECISÃO ANA LÚCIA LOPES DA PAZ interpôs agravo de instrumento em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Não houve pedido liminar. Diante do não recolhimento das custas iniciais, o juízo determinou o cancelamento da distribuição da ação originária. Não houve recurso da decisão que determinou o cancelamento da distribuição e a autora ajuizou nova ação idêntica. Facultado se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal, a garante anuiu com a perda o objeto (ID 19750150). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça e, ante a inexistência de pedido liminar neste agravo, bem como a omissão quanto ao recolhimento das custas iniciais, o juízo determinou o cancelamento da distribuição. Diante da superveniente extinção do processo, inarredável o reconhecimento da perda do objeto, posto que, ainda que eventualmente conhecido e provido o recurso, a decisão não terá qualquer utilidade para a parte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403